Tribunal: TJDFT
Processo: 0001735-39.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. MAUS TRATOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA.
1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 32, caput, da Lei 9.605/98, à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, fixados à razão legal mínima.
2. O recorrente pugna por sua absolvição do crime de maus tratos de animais, ao argumento de não ter sido suficientemente demonstrado ser o responsável pelas lesões sofridas pelo animal ou seu abandono. Contudo, a autoria e a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas. Com efeito, as testemunhas Ana Paula e Tatiana (ID16234860) foram uníssonas no sentido de que o autor abandonou o cachorro na porta de um bar, com as patas traseiras quebradas, e com lesões infestadas de parasitas no ânus e pênis do animal. A primeira testemunha esclareceu que não foi a primeira vez em que socorreu animais vítimas de maus tratos praticados pelo acusado. Revelou, ainda, que o cachorro foi encontrado em estado grave, tendo sido realizado procedimento cirúrgico para evitar seu óbito.
3. A dosimetria, tampouco merece censura, haja vista ter sido aplicada no mínimo legal para a espécie, considerando a presença da agravante da reincidência (ID14174119), que foi compensada com a atenuante prevista no art. 14, I, da Lei 9.605/98, culminando em uma pena final de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, fixados à menor razão legal.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.